Tribunal: STF
Processo: ARE 869537
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. REEMBOLSO. TRATAMENTO REALIZADO EM REDE PRIVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO.



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos, do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.